Tribunal: TJMT
Processo: 1009706-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009706-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDRE CABRAL PIRES - CPF: 701.336.171-22 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ALEX SANTANA DA CRUZ - CPF: 089.796.671-67 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO - PRISÃO PREVENTIVA –
1)
REVOGAÇÃO COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – IMPERTINÊNCIA -

REINCIDENTE E REGISTROS CRIMINAIS – HABITULIDADE DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - MEDIDAS CAUTELARES INEFICIENTES/INADEQUADAS –
2)

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPERTINÊNCIA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA – ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial a reiteração delitiva – reincidência -, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a insuficiência/inadequação para impedir a reiteração criminosa.

2 -
A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção de inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
interposto em favor de
ANDRE CABRAL PIRES
, denunciado nos autos da Ação Penal n.
1003189-71.2023.811.0004, pela
prática do crime de
Furto
(art. 155,
caput
, CP).

O impetrante, aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT
e, em suma, alega que o paciente está
preso preventivamente, desde 21/03/2023
, para a
garantia da ordem pública
, em razão dos antecedentes criminais que ostenta.

Em linhas gerais, pede
que a prisão seja revogada
porque:
1)
a decisão judicial é
genérica
e os fundamentos apresentados são
inidôneos
;
2)
o paciente
não é pessoa “perigosa”;

3)
há violação ao
princípio da homogeneidade
;
4)
outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão poderiam ser aplicadas (art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
166827694
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id n.
167394189
).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição (Id.
168943178
):

“Habeas corpus. Furto. Pretendida revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Paciente reincidente específico. Medidas cautelares distintas da prisão. Descabimento. Princípio da confiança no juiz do processo. Alegação de que eventual condenação pode conferir regime menos gravoso. Improcedência. Prognose de pena. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
ANDRE CABRAL PIRES
está preso preventivamente acusado de, no dia 21/11/2022, ter furtado 02 aparelhos eletrônicos,
avaliados em R$ 750,00, pertencentes à vítima
Divino Alex Santana da Cruz
.

Em data posterior, a vítima descobriu que o paciente estaria tentando vender um dos seus pertencentes e, então, acionada, a polícia diligenciou na identificação de André e, ao descobrir seu envolvimento em outros tantos delitos patrimoniais, representou pela Busca e Apreensão do seu domicílio e também pela sua Prisão preventiva.

Cumprida o mandado Judicial em 21/03/2023, a polícia encontrou na residência, vários objetos oriundos de furtos ocorridos na cidade, e então, a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, diante da recalcitrância delitiva.

E,
in casu
, após os informes judiciais, não há razões para alterar o meu entendimento, já proferido quando da análise do pedido de liminar.

É que o paciente, de acordo com seu histórico pregresso, demonstra verdadeira habitualidade na prática de delitos patrimoniais e, pelo que vejo, mesmo cumprindo pena, desde março/2020, em regime semiaberto (
PEP Ativo n. 2000055-24.2020.811.0004), pela prática de crime idêntico,
continuou praticando vários furtos pela cidade, fazendo da vida criminosa seu meio de vida.

Se não bastasse, vejo que em 2019, o paciente foi indultado em nada mais nada menos do que 13 condenações (
PEP n. 0000739- 66.2009.811.0004) relativos a crimes de furtos qualificados e receptações e, ainda não ultrapassado o prazo depurador de 5 anos, perfeitamente possível, o reconhecimento da recalcitrância delitiva e, portanto, a necessidade de se garantir a ordem pública da cidade de Barra do Garças/MT.

A esse respeito, destaco:

(...).
2.4. A teor do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal, o prazo depurador quinquenal dos efeitos da reincidência se conta a partir da data do cumprimento ou extinção da pena e não do trânsito em julgado da condenação. (N.U 1006538-36.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Enfim, indiscutível que
“a reincidência, os maus antecedentes e o risco de reiteração, representados por ações penais em curso, inquéritos, registros de prática de atos infracionais, por exemplo, devem ser lidos em contexto com os fatos” ( STJ, HC 541858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020)
e, dessa forma, não vejo razões para que o paciente, mais uma vez, seja agraciado com a liberdade.

E
sobre a necessidade de se garantir a ordem pública em casos tais, também destaco do STJ:

(...). “A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). (N.U 1019712-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

E, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública e na sua recalcitrância delitiva, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.

Neste sentido, do STJ:

“(...). Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

“Pelas evidências de reiteração/habitualidadedelitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.” (HC no 543897/BA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020)

Outrossim, a arguida desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus. (N.U 1014397- 69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023